Tribunal: STF
Processo: ARE 1461639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de ato que determinou a remessa dos autos à origem, para aplicação do regime da repercussão geral, nos termos do art. 1.305 do Código de Processo Civil, com base no RE-RG 592.152. (eDOC 70) 



    Em suas razões, a parte sustenta que o presente recurso visa questionar se os serviços de telecomunicação essenciais, definidos como serviço público e/ou de interesse coletivo essenciais pela Constituição Federal e legislação federal, podem ser objeto do adicional de alíquota de ICMS, cuja incidência está restrita aos serviços e produtos considerados supérfluos. Argumenta que, de outro modo, o leading case que deu origem ao Tema 1035 tratou da inconstitucionalidade do adicional de alíquota instituído em face de ausência de lei federal que definisse os produtos considerados supérfluos.



    Verifico que a irresignação da parte recorrente não merece conhecimento.



    Conforme reiteradamente consignado nestes autos, a jurisprudência desta Corte é no sentido de não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem, nos termos do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010.



    Nesse mesmo sentido, o art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Na hipótese, a parte pretende a oportunidade de apresentação de embargos de declaração contra a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista que tal determinação se trata de ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, inviável qualquer impugnação. Nesses termos, não há como prosperar o pedido para apresentação de novo recurso.



    Cabe ressaltar ainda que, após a devolução do processo à origem, o tribunal regional tornou-se competente para analisar a adequação do recurso interposto à orientação firmada no leading case na repercussão geral, bem como a avaliação quanto aos cumprimentos dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso. 



    Nesses termos, compete, portanto, ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, de modo a aplicar as razões de decidir do processo-paradigma referente à tema da repercussão geral ao caso concreto. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DE TEMA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. É inconstitucional a incidência das contribuições do PIS/COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. Precedente: RE-RG 627.815, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2013. 2. Compete ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, de modo a aplicar as razões de decidir de recurso-paradigma referente à tema da repercussão geral ao caso concreto. Precedente: RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 3. Agravos regimentais desprovidos”. (RE 636.348 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.12.2015)



    Assim, compete ao Tribunal de origem a análise dos pressupostos formais de cabimento do recurso interposto para adequar a decisão ao entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral. 



    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente